Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por PAULO SILVA LOPES JUNIOR, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DA SILVA. O pedido foi deferido. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista o julgamento da apelação, verifica-se a perda de objeto do presente pedido. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido. Intimem-se, após, arquive-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador